Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721973-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FEDERAL ACABAMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 235461955 do processo n. 0704198-36.2025.8.07.0020) que, nos autos dos embargos à execução opostos por Federal Acabamentos Ltda. contra a recorrente, deferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal. Nas razões recursais (ID 72460314), a agravante sustenta que a prova documental é suficiente para a análise do caso. Argumenta que a produção de prova testemunhal é inócua e irrelevante para o convencimento do juízo. Aduz que a produção de prova desnecessária afronta os princípios da celeridade processual, da economia processual e da razoável duração do processo. Para fundamentar sua pretensão, aponta o art. 370 do CPC e cita ementa de julgado. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada “(...) para que seja declarada a desnecessidade de prova testemunhal, uma vez que já comprovada a suficiência da prova documental apresentada”. Preparo recolhido (ID 72484236). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC)[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, nota-se que a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e de efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No particular, a agravante se insurge contra decisão de saneamento em que o r. Juízo de origem deferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal. Entretanto, referido ato judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1015 do CPC. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema Repetitivo n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial recorrido apenas deferiu o pedido de produção de provas e trata de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação. Assim, a tese fixada pelo c. STJ acerca da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. PROVA. PERÍCIA ATUARIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é possível o indeferimento da prova pericial. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1347212, 07097914820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a matéria tratada no recurso não contém urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Ainda, tratando-se o ato judicial recorrido de decisão de saneamento, observa-se a existência de meio de impugnação próprio conferido às partes, previsto no art. 357, § 1o, do CPC[2], que franqueia aos litigantes a possibilidade de pugnarem por ajustes e esclarecimentos quanto à decisão de organização e saneamento do processo. 3. Com essas razões, à míngua dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT[3]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;